Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-75.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. INCLUSÃO NO FORMAL DE PARTILHA. DÍVIDAS ADQUIRIDAS DURANTE O MATRIMÔNIO. SOLIDARIEDADE. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO À FAMILIA. PROVA EM CONTRÁRIO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer partilha dos bens e dívidas do casal, deixando, contudo de incluir os direitos sobre imóvel irregular no formal de partilha.
2. Não estando as razões do apelo dissociadas dos fundamentos da sentença, afasta-se a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. Os direitos possessórios sobre imóvel não escriturado revestem-se de expressão econômica, sendo possível sua partilha, devendo, portanto, integrar o formal de partilha, embora não seja possível sua averbação no Cartório de Imóveis, à míngua de matrícula do bem.
4. Em regra, integram na comunhão as dívidas adquiridas na constância do casamento, presumindo-se sua reversão em favor da família. 4.1. Por se tratar de presunção relativa, admite-se prova em contrário, ônus que recai ao cônjuge que pretende ilidir tal presunção.
5. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. 5.1. In casu, não restou demonstrado que a apelação teve como objetivo protelar o feito ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer. Não há se falar, portanto, em litigância de má-fé.
6. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e desprovido.